Tribunal: TJES
Processo: 5000909-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BALDINI ALIMENTOS S/A
RECORRIDO: FERNANDO GUERRA FEREGUETTI e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000909-42.2025.8.08.0014

Recorrente: BALDINI ALIMENTOS S/A

Recorrido: FERNANDO GUERRA FEREGUETTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por dano moral ajuizada por consumidor em face de supermercado e fabricante de produto alimentício, em razão da presença de corpo estranho (mofo/bolor) em pães (bisnaguinhas) adquiridos. Os requeridos foram condenados, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros de mora. Irresignada, a fabricante requerida interpôs recurso inominado (ID 14178090) objetivando reverter ou mitigar a condenação. Contrarrazões (ID 14178097) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a presença de corpo estranho no alimento é suficiente para configurar o dano moral; (ii) se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 2.000,00, é adequado ou deve ser revisado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. Explico.

4.
Pois bem, cinge-se a controvérsia em avaliar se há responsabilidade da empresa recorrente em indenizar a parte autora, com pagamento de danos morais, em razão do corpo estranho identificado pelo recorrido no produto adquirido, configurando-se o vício.

5.
Destaco, de pronto, que a relação dos autos se configura como relação de consumo, conforme disposto nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e portanto, a análise da lide será feita seguindo as regras consumeristas.

6.
Quando se constata defeito/fato do produto, fabricante e fornecedor respondem de forma objetiva por eventuais danos causados aos consumidores, ou seja, independentemente de culpa, conforme elencado no art. 12 do CDC, só não sendo responsabilizado nas hipóteses do § 3º do art. 12:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

[...]

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7.
Portanto, entendo que não assiste razão à recorrente, Baldini, quando aduz que as provas dos autos são insuficientes para comprovar a existência do corpo estranho.

8.
A parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando que adquiriu produto produzido pela ré em 09/08/2024, validade 27/08/2024, conforme ID 14177292 e 14177293, e que foi encontrado corpo estranho no interior da embalagem, consoante atestado nas imagens e vídeo em IDs 14177293, 14177294, 14177295, 14177296, 14177292 e 14177303, suficientes a corroborar com sua pretensão de reparação de danos.

9.
Por sua vez, a ré, considerando ser fabricante na relação discutida, tendo em seu desfavor a aplicação do CDC e consequente inversão do ônus da prova, não atendeu ao seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos prova robusta de que o produto foi colocado no mercado de consumo sem o corpo estranho constatado pelo autor.

10.
Desta forma, considerando-se que a comercialização de produto impróprio para consumo coloca em risco a saúde e a integridade física do consumidor, restando evidenciado o transtorno, a aflição e a angústia suportados, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

11.
Ato contínuo, ainda que o produto não tivesse sido ingerido, a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança.
Ademais, resta consolidado o entendimento de que é necessária a reparação pelos danos suportados pelo consumidor em casos semelhantes, com precedentes, inclusive, do C. STJ, senão vejamos:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE. NÃO INGERIDO O PRODUTO. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede os riscos razoavelmente esperados em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se, portanto, como um defeito, a permitir a responsabilização do fornecedor. É razoável esperar que um alimento, após ter sido processado e transformado industrialmente, apresente, ao menos, adequação sanitária, não contendo em si substâncias, partículas ou patógenos com potencialidade lesiva à saúde do consumidor. RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7). RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. LEITE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. [...] V. Frise-se, por oportuno, que o art. 17 do CDC equipara a consumidor qualquer vítima do evento. Logo, irrelevante o argumento da parte recorrente de que não haveria prova da aquisição do produto pela parte recorrida, ante a ausência de registro de seu CPF na nota fiscal de aquisição do produto. VI. No mérito, quanto à alegação de ausência de prova do dano moral, razão não acompanha a recorrente, pois o produto adquirido foi apresentado pela parte recorrida por meio das fotografias anexadas aos autos (ID 7681567) e percebe-se a fixação, na embalagem, de um corpo estranho, com presença de bolor. A parte recorrida também demonstrou, por meio de cupom fiscal, que o produto foi adquirido no estabelecimento da parte recorrente (ID 7681565), além de ter encaminhado reclamações ao sítio de atendimento ao consumidor (7681567 - Pág. 10) da primeira ré. Com efeito, observada no cupom fiscal a compra do produto impróprio ao consumo, resta comprovado o dano material e a restituição do valor é medida que se impõe. VII. No tocante à ingestão do alimento, as fotografias revelam que o leite havia sido consumido em parte (ID 7681567) e se encontrava dentro do prazo de validade (ID 7681567, pág. 2). Nesse sentido, decidiu o STJ, no Recurso Especial Nº 1.328.916/RJ, que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral." No mesmo sentido, o precedente desta relatoria, por ocasião do seguinte julgamento: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VIII. Destarte, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade. IX. Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, § 1º, incisos I e II do CDC), a pretensão recursal de ver afastada a responsabilidade da recorrente, ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação, não merece ser acolhida. Irretocável, portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização, diante da ausente ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1164535, 07124601920188070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12.
Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

13.
Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

14.
Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

15.
Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

16.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A presença de corpo estranho em alimento industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza defeito do produto e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da ingestão.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6°, VI e 12, § 3º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7). RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI; Acórdão 1164535, 07124601920188070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)